Tribunal: TJMT
Processo: 1044400-39.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044400-39.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGAN
TE(S):
BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO(S):
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMENT
A.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO HÍBRIDO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. IMPLEMENTO OBSTADO PELO MANDANTE. ARTS. 125 E 129 DO CC. TERMOS DE QUITAÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. OMISSÃO PARCIALMENTE SANADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença de procedência parcial em ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no 2250885-MT, determinou o retorno dos autos para reapreciação dos
aclaratórios
, especialmente quanto: (i) à eficácia dos termos de quitação; (
ii
) à existência de serviços efetivamente prestados e não remunerados; e (
iii
) à configuração do direito à remuneração por êxito ou eventual incidência de condição suspensiva pendente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em contradição ou omissão ao reconhecer honorários advocatícios apesar da existência de cláusula de êxito subordinada à condição suspensiva; (
ii
) saber se os termos de quitação firmados entre as partes afastam a pretensão de arbitramento; (
iii
) saber se o contrato possuía natureza exclusivamente sucessória ou híbrida; e (
iv
) saber se houve efetiva fundamentação quanto ao arbitramento do quantum honorário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de contradição não prospera,
pois,
a contradição apta a ensejar embargos declaratórios é apenas aquela interna ao julgado, caracterizada por incompatibilidade lógica entre fundamentação e conclusão, inexistente no caso concreto. O inconformismo da parte quanto à interpretação jurídica adotada não se enquadra na hipótese do art. 1.022, I, do CPC.

Foi reconhecida omissão quanto à condição suspensiva contratual (“recuperação final”), que foi sanada com fundamento no art. 129 do CC, considerando configurado o impedimento malicioso à sua implementação.

Os termos de quitação apresentados pelo embargante possuem eficácia restrita às obrigações ordinárias já vencidas e liquidadas à época de sua assinatura, nos termos do art. 320 do CC. Não alcançam, portanto, direito superveniente decorrente da posterior rescisão contratual e da frustração da condição suspensiva vinculada à remuneração final.

A ausência de proveito econômico direto não afasta o direito à remuneração proporcional, sobretudo diante da comprovação de diligências processuais relevantes promovidas pelo escritório de advocacia, inclusive com obtenção de vantagens indiretas de natureza contábil e fiscal em favor da instituição financeira.

O quantum arbitrado observou os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e equidade previstos no art. 85, § 2o, do CPC, considerando a extensão da atuação profissional, o tempo despendido, a complexidade das demandas e o efetivo trabalho desenvolvido até a rescisão contratual.

IV. Dispositivo e tese

9.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes
.

Tese de julgamento:

“1. A rescisão unilateral imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho prestado, afastando a literalidade de cláusulas que neguem pagamento sem a concretização da condição suspensiva obstada pela parte contratante. 2. A ausência de contradição ou omissão interna no acórdão impede o acolhimento de embargos de declaração que visem à rediscussão de mérito já decidido.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC,
arts
. 125, 129 e 320; CPC, art. 85, § 2o; Lei no 9.430/1996, art. 9o
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

BANCO BRADESCO S.A.
contra o acórdão em ID no
311943375
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

O feito retorna a esta egrégia Câmara por determinação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial No
2250885 -
MT(
2025/0501966-0) (ID.
362767883),
no qual foi dado parcial provimento ao apelo nobre, a fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para que reaprecie os embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A., manifestando-se, especialmente, sobre:

(i) os termos de quitação juntados aos autos, indicando, especificamente, se há algum motivo (vício de consentimento devidamente alegado) para afastar sua validade;

(
ii
) se, objetivamente, resta alguma etapa de serviço que tenha sido concluída pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados para a qual não tenha sido apresentado termo de quitação pelo Bradesco e que ainda esteja pendente de pagamento;

(
iii
) quanto à remuneração devida a título de êxito: (a) se há, de fato, ações judiciais com benefício econômico comprovado e ainda não remunerado; ou (b) se há condição suspensiva pendente, o que, por ora, inviabilizaria qualquer pretensão remuneratória.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGAN
TE(S):
BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO(S):
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Reitero que o presente feito retorna a esta colenda Câmara por determinação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial No 2250885 -
MT(
2025/0501966-0) (ID.
362767883),
no qual foi dado parcial provimento ao apelo nobre, a fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para que reaprecie os embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A.

Os presentes
aclaratórios
, protocolados sob o ID
314332871
, foram julgados por esta Câmara em sessão realizada em
08
/
10
/202
5
, contra o aresto embargado, ocasião em que o recurso foi conhecido, porém rejeitados.

Todavia, ao compulsar os autos, entendo que os embargos de declaração interposto não merece acolhimento.

Passo a análise pormenorizada das teses aventadas nos
aclaratórios
.

1.
Da Contradição e Omissão quanto à Condição Suspensiva ("Recuperação Final")

O embargante sustenta a existência de contradição e omissão no acórdão, ao argumento de que teria sido condenado ao pagamento de honorários advocatícios sem que tivesse ocorrido a implementação da condição suspensiva de êxito prevista contratualmente.

Com relação a alegação de contradição, esta não encontra amparo na técnica recursal dos embargos de declaração.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça diferencia, de maneira clara, a contradição interna ao julgado — isto é, aquela que se dá entre fundamentos ou entre a fundamentação e a conclusão do próprio acórdão — da mera discordância da parte quanto à valoração da prova ou quanto à interpretação do direito aplicável, sendo que apenas a primeira se enquadra no art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, sendo passível de correção pela via
aclaratória
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. PRETENSÃO DE EFEITOS
INFRINGENTES .
INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. A contradição que autoriza o manejo dos
aclaratórios
é aquela que ocorre entre os fundamentos adotados ou entre esses e o dispositivo final, ou seja, a contradição interna manifestada pelo descompasso entre as premissas adotadas pelo acórdão recorrido e sua
conclusão .
2. No caso, não ficou demonstrada a ocorrência de contradição no julgado embargado, o que impede o acolhimento dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração
rejeitados .
(STJ -
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1041164 DF 2017/0005783-7, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/05/2023)

No caso concreto, o que a embargante aponta como contradição nada mais é do que inconformismo com a forma como o órgão julgador apreciou o conjunto probatório e aplicou o direito à espécie.

Não se verifica, portanto, qualquer antagonismo lógico entre as premissas fáticas reconhecidas no acórdão e a conclusão nele alcançada, mas apenas a irresignação da parte, que busca rediscutir matéria já enfrentada.

Assim, ausente a contradição interna, nos termos legais e jurisprudenciais, deve ser rejeitada a alegação, não havendo vício de contradição a ser sanado.

Com relação à alegação de omissão, assiste razão à Embargante.

De fato, o acórdão não enfrentou de maneira explícita a questão relativa à condição suspensiva estipulada contrato, segundo a qual seria necessário atender determinado ponto no processo como requisito para o pagamento da principal parcela remuneratória.

A ausência de pronunciamento acerca dessa tese caracteriza vício de omissão, nos moldes do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, razão pela qual a matéria deve ser devidamente suprida.

Pois bem. A chamada “Recuperação Final”, estipulada na Cláusula 6.5, configurava condição suspensiva para o adimplemento da principal parcela remuneratória, nos termos do art. 125 do Código Civil.

Todavia, não se pode perder de vista que o direito civil estabelece mecanismos destinados a impedir que uma parte se beneficie de sua própria conduta quando, de maneira intencional ou indireta, impede o implemento de uma condição.

É justamente nesse contexto que o art. 129 do Código Civil dispõe que se reputa verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento tiver sido maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer, considerando-se, ao revés, não verificada a condição maliciosamente levada a efeito por aquele a quem aproveitaria.

Nesse sentido, entendimento do STJ mencionando que de acordo com o “
artigo 129 do Código Civil, segundo a qual se reputa verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer. 6. Cuida-se de ficção legal, que condena o dolo daquele que impede ou força o implemento da condição em proveito próprio. Nessa esteira, encontra-se compreendida a rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviços advocatícios - vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante (...) (STJ - REsp: 1337749 MS 2012/0166165-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/04/2017)
”.

Embora não se presuma a malícia na resilição contratual – que constitui direito potestativo da parte –, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de forma consolidada, tem aplicado a lógica do dispositivo legal às relações de mandato, conforme trecho retro.

O entendimento assentado é o de que, ao revogar unilateralmente o mandato, o cliente impede o advogado de prosseguir na prática dos atos indispensáveis à obtenção do resultado, frustrando a legítima expectativa de contraprestação remuneratória.

Essa conduta, por afastar a possibilidade de cumprimento da condição suspensiva, faz nascer para o causídico o direito a uma remuneração substitutiva, calculada de forma proporcional ao trabalho já desempenhado.

Para tanto, a ação de arbitramento revela-se o instrumento processual adequado, permitindo que o juiz fixe, com base nos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, os honorários devidos.

Nessa linha, o acórdão não desconsiderou a presença da condição contratual, mas, ao contrário, reconheceu que a exigência de seu implemento se tornou inexigível em razão da própria conduta do embargante, a qual obstou a plena execução do mandato.

Assim, diante da impossibilidade de vincular o direito remuneratório ao êxito final frustrado por ato do cliente, a decisão apenas assegurou ao profissional a reparação proporcional, preservando a boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório.

Deste modo, resta sanada a omissão, posto que que o acórdão deve ser compreendido, também, à luz da disciplina dos
arts
. 125 e 129 do Código Civil, bem como da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, a omissão deve ser suprida para deixar claro que o reconhecimento da inexigibilidade da condição suspensiva decorre da própria conduta do embargante, de modo que a decisão de arbitramento de honorários encontra amparo tanto na legislação civil quanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2.
Da Omissão na valoração dos termos de quitação e renúncia

O embargante alega omissão do acórdão quanto à eficácia dos termos de quitação anuais, sustentando que tais instrumentos obstariam a pretensão de arbitramento de honorários.

Os documentos juntados (ID
305111882
), emitidos em conformidade com a Cláusula 6.22 do contrato, tinham por finalidade formalizar acertos de contas periódicos, conferindo quitação plena relativamente às obrigações ordinárias vencidas e liquidadas em cada exercício, como os pagamentos vinculados à “volumetria” e à conclusão de etapas processuais.

Entretanto, a eficácia desses instrumentos não pode ser projetada para além da sua finalidade e do momento em que foram emitidos.

A quitação, nos termos do art. 320 do Código Civil, deve especificar a dívida quitada, razão pela qual sua interpretação há de ser sempre restritiva.

Assim, quitações periódicas, ainda que redigidas em caráter genérico, alcançam apenas as obrigações existentes e exigíveis até aquele momento, não se estendendo a fatos futuros e incertos, tampouco a créditos que sequer haviam surgido na esfera jurídica das partes.

Nesse ponto, a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, ocorrida em 19 de novembro de 2020, constitui fato gerador novo e autônomo.

É nesse momento que nasce para o advogado o direito ao arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho já realizado, em razão da frustração da condição suspensiva originalmente estipulada — qual seja, o êxito na demanda.

Trata-se, portanto, de obrigação de natureza indenizatória, derivada da própria ruptura contratual, e não de obrigações periódicas de adimplemento ordinário anteriormente liquidadas.

A tentativa de conferir às quitações pretéritas eficácia liberatória em relação a esse direito não encontra amparo jurídico, pois, quando firmadas, não havia sequer ocorrido a rescisão contratual, tampouco se cogitava do surgimento de honorários substitutivos decorrentes do impedimento ao pleno exercício do mandato.

A quitação é, por sua essência, ato de declaração unilateral que extingue obrigação já existente; não pode, assim, servir como renúncia tácita a direitos futuros que dependem de evento posterior e alheio à vontade do credor.

Nesse contexto, a eficácia dos recibos de quitação não exclui, nem poderia excluir, o direito superveniente do advogado à remuneração proporcional, pois se trata de crédito de natureza distinta, que nasce apenas com a rescisão unilateral perpetrada pelo cliente.

Deste modo, não há que se falar em omissão, na medida em que o acórdão reconheceu de forma expressa que os termos de quitação anexados aos autos, embora eficazes quanto às obrigações ordinárias vencidas, não tiveram o condão de afastar o direito ao arbitramento decorrente da ruptura contratual, porquanto este decorre de fato novo e autônomo, juridicamente estranho às quitações anteriores.

3.
Da Contradição pela qualificação do contrato como de êxito e a não consideração de sua natureza híbrida
.

O embargante sustenta existir contradição no acórdão, sob o argumento de que este teria considerado o contrato como se fosse exclusivamente de êxito, desconsiderando sua natureza híbrida.

Tal assertiva, entretanto, não encontra respaldo fático no voto condutor do julgado.

Com efeito, ao contrário do que alega a parte embargante, o acórdão expressamente reconheceu que se tratava de contrato híbrido, composto tanto por parcelas fixas e periódicas — vinculadas a etapas processuais ou a volumetria de serviços —, quanto por parcela de êxito, condicionada ao resultado útil da demanda.

O que se afirmou, de modo claro, foi que a rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente frustrou a possibilidade de implemento da condição suspensiva prevista para a remuneração final, gerando, em contrapartida, o direito do advogado a uma verba substitutiva proporcional, arbitrada judicialmente.

Não houve, portanto, qualquer confusão entre cláusula de êxito e remuneração híbrida.

O acórdão, em sua fundamentação, delimitou que os honorários fixados judicialmente não decorrem de cláusula de êxito não implementada, mas de uma causa distinta: a ruptura contratual imotivada, fato gerador novo e autônomo, que impediu a continuidade da prestação do serviço e a realização plena da condição estipulada.

Essa conclusão não se lastreia em premissa fática equivocada, mas em interpretação jurídica construída a partir da leitura sistemática do contrato, das provas documentais acostadas e da disciplina normativa aplicável.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de modo reiterado, em contratos de mandato advocatício, reconhece que a rescisão unilateral pelo cliente, embora possível em razão de seu caráter potestativo, não pode operar em seu benefício quando inviabiliza o implemento da condição que favoreceria o advogado.

Em casos análogos, a Corte Superior firmou entendimento de que a revogação injustificada da procuração configura obstáculo ilegítimo à ocorrência da condição suspensiva vinculada ao êxito, devendo ser reputada, para fins jurídicos, como implementada, autorizando o arbitramento proporcional de honorários (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2273957 GO 2023/0002395-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/08/2023)

Nesse contexto, a alegação de contradição não se sustenta.

Não houve discrepância entre as premissas reconhecidas e a conclusão adotada, tampouco omissão quanto à natureza híbrida do contrato.

O que se verifica é, tão somente, a tentativa da parte de rediscutir a valoração jurídica conferida ao instrumento contratual e às consequências da rescisão unilateral — pretensão manifestamente incabível na via estreita dos embargos de declaração (CPC, art. 1.022).

Portanto, ausente contradição ou erro material, deve ser rejeitada a alegação da embargante, reafirmando-se que o acórdão se apoiou em interpretação jurídica legítima, coerente com o ordenamento e em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4.
Da Omissão quanto à ausência de proveito econômico nos processos originários

O embargante sustenta que, por não ter auferido qualquer proveito econômico direto, nada seria devido a título de honorários.

No caso, como se demonstrou, a própria conduta do embargante inviabilizou o cumprimento da condição de êxito, de modo que não pode se valer de comportamento contraditório para eximir-se do pagamento.

Ademais, a assertiva de ausência absoluta de benefício econômico revela-se reducionista, pois como trazido pela autora (ID
305110518
), o simples ajuizamento e a manutenção de demandas de cobrança geram vantagens contábeis e fiscais para a instituição financeira, notadamente a possibilidade de provisionar créditos de liquidação duvidosa e, posteriormente, deduzi-los como despesas na apuração do Imposto de Renda (Lei no 9.430/1996, art. 9o).

Esse benefício indireto, fruto da atividade advocatícia regularmente desempenhada, integra a noção de utilidade obtida com o serviço e não pode ser desconsiderado na valoração da causa.

Não obstante, no tocante à alegada omissão quanto aos critérios de arbitramento dos honorários e à análise dos resultados das execuções, verifica-se que o acórdão embargado foi expresso ao assentar os parâmetros utilizados.

A decisão ressaltou que “
o magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional
”.

O colegiado ainda fundamentou que o montante de
remunera de maneira adequada o trabalho efetivamente desempenhado pelo escritório autor até a rescisão contratual, sem impor ônus excessivo à parte contratante.

Assinalou-se, inclusive, que a fixação está em consonância com precedentes da própria Corte em hipóteses análogas, inclusive envolvendo as mesmas partes, o que reforça a coerência e a isonomia da decisão.

Em razão disto, a circunstância de não haver referência específica ao resultado individual de cada execução não constitui omissão juridicamente relevante, porquanto tal dado não era determinante ao arbitramento equitativo realizado.

O critério aplicado observou parâmetros objetivos de razoabilidade e proporcionalidade, compatíveis com a extensão da atuação processual e com os benefícios, ainda que indiretos, decorrentes da intervenção profissional.

Além disso, houve apuração dos andamentos já realizados no feito, conforme demonstrado no feito (ID.
311943375
), cujo destaque da situação fática restou demonstrado no acórdão embargado:

“
Quanto ao processo
no 0009335-56.2017.8.14.0301
, em que trâmite na Comarca de Belém/PA, verifica-se que a presente demanda foi ajuizada em 07/12/2012. Desde então, o autor promoveu diversas diligências com o objetivo de localizar os devedores e viabilizar o cumprimento da obrigação. Inicialmente, requereu o cumprimento do mandado no endereço em que os devedores foram encontrados. Em seguida, solicitou a consulta de novos endereços por meio do sistema INFOJUD, bem como a citação por edital, diante da dificuldade de localização dos réus. O autor também diligenciou outro endereço vinculado aos devedores, demonstrando empenho na tentativa de localização. Posteriormente, requereu a tentativa de bloqueio de valores via sistema BACENJUD, além de ter solicitado o envio de ofícios ao sistema RENAJUD e à Delegacia da Receita Federal (DRF), com o objetivo de obter cópias das últimas declarações de bens e rendimentos dos devedores. Após a efetivação da transferência dos valores bloqueados, o autor pleiteou a suspensão do feito. Contudo, em 19/11/2020, o escritório representante do autor foi formalmente notificado acerca da rescisão contratual.

No que se refere ao processo
no 0009204-83.2017.8.11.0004
, em trâmite na Comarca de Barra do Garças/MT, o requerente atuou como patrono do banco até 18/12/2020, durante sua atuação, o autor realizou diversas diligências, incluindo: Distribuição da inicial e acompanhamento da citação; Indicação de novos endereços e pagamento de custas; Consultas via INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD; Pesquisas de bens e endereços em sistemas públicos e privados; Expedição de ofícios, elaboração de cálculos, manifestações e recolhimento de custas. Contudo, em 19/11/2020, o escritório representante do autor foi formalmente notificado acerca da rescisão contratual.
”

Assim, não há vício a ser sanado: o acórdão enfrentou de forma clara, completa e suficiente todos os pontos essenciais, aplicando corretamente a legislação e a jurisprudência consolidada.

5.
Da Omissão na fundamentação do
quantum
arbitrado

O embargante alega ausência de fundamentação na fixação do montante de
R$ 12.075,00 (doze mil e setenta e cinco reais)
,
sustentando que o acórdão teria mantido a verba honorária sem a devida motivação.

A fixação, portanto, não decorreu de cálculo abstrato ou de mero critério volumétrico, tampouco correspondeu a percentual de êxito — o qual, frise-se, sequer ocorreu em razão da rescisão contratual —, mas representou uma solução equitativa, proporcional ao trabalho efetivamente comprovado nos autos.

Trata-se de arbitramento que assegura remuneração compatível com o esforço profissional empreendido, em estrita observância ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa do contratante.

Cumpre registrar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente assentado que o arbitramento judicial dos honorários deve observar critérios de proporcionalidade, equidade e razoabilidade, levando em conta a complexidade da causa, o tempo exigido e o zelo profissional.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO. FIXAÇÃO PROPORCIONAL À
ATUAÇÃO .
1. A decisão recorrida foi publicada antes da entrada em vigor da Lei 13.105 de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo 2/2016, desta Corte.
2 .
Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega
provimento .
(STJ -
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
: 131966 PR 2011/0308226-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/03/2023)

Da análise do acórdão embargado houve o enfrentamento expresso da questão ao consignar que
“Assim sendo, ao proceder à fixação da verba honorária, deve o magistrado atentar-se aos critérios previstos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho efetivamente realizado e o tempo exigido para seu desempenho. No presente caso, entendo que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
–
R$ 12.075,00 (doze mil e setenta e cinco reais) –

revela-se compatível com os serviços efetivamente prestados
, remunerando-os de maneira justa e proporcional, em conformidade com os parâmetros fixados por esta egrégia 5a Câmara de Direito Privado e por este Sodalício, conforme se depreende de precedentes jurisprudenciais.”

Tal fundamentação, ainda que sintética, revela-se suficiente para demonstrar que os critérios de arbitramento foram apreciados, em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais.

Assim, constata-se que a decisão embargada atendeu plenamente ao dever de fundamentação (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1o), afastando a existência de qualquer vício que justifique a oposição dos presentes embargos.

CONCLUSÃO

Por essas razões, em novo julgamento determinado pelo Superior Tribunal de Justiça,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, tão somente para sanar a omissão apontada e integrar ao acórdão os fundamentos ora expostos, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento que negou provimento a ambos os recursos de apelação.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026